Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-70.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000157-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABRICIO DA SILVA - CPF: 033.096.211-62 (PACIENTE), Juiz de Direito da Comarca de Rosário Oeste MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), NAYHANE SOUZA DA CRUZ - CPF: 703.678.851-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE PERFIL VIOLENTO DO PACIENTE -
DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO - AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – ASSEGURAR INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SUFICIÊNCIA – JULGADO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“[...] a prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial. Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva”
(TJMT, HC nº 118425/2016 – 2.9.2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000157-70.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE(S):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S):

FABRICIO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
FABRICIO DA SILVA
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de incidente processual (PJE – nº 1001580-03.2022.8.11.0032), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico, ameaça e descumprimento de medida protetiva - art. 129, § 9º e 147 do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 – (fls. 66/73-ID 154535660).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) “
ao final do processo, ainda que sobrevenha alguma condenação, não será imposta penalidade que atribua o regime fechado de cumprimento
”, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 151127160).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 154726152).

O Juízo singular prestou informações (ID 155345668).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA DE LIBERDADE E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NA INCLINAÇÃO DO PACIENTE PARA O COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INCOLUMIDADE DA VÍTIMA. DECISÃO IDÔNEA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS POR EVIDENTE RISCO DE REITERAÇÃO DA CONDUTA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 157622663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
Embora não se desconheça a reprovabilidade da conduta imputada, em análise à situação ora enfrentada, entendo que a prisão preventiva do paciente não guarda a devida proporcionalidade com o caso concreto.

Na situação, conquanto se tenha descumprido medidas
protetivas
em favor da ofendida, deferidas em 25.9.2022 [PJe 1001348-88.2022.8.11.0032], fato é que ela se reconciliou com o acusado, com quem tem um filho de 10 (dez) meses, voltando a conviver com ele maritalmente.

A vítima também declarou que os fatos criminosos ocorreram em contexto de consumo excessivo de bebida alcoólica e/ou de drogas, visto que o paciente, quando abstêmio, não tem perfil violento (fls. 28/29- ID 104988347) [...]

Nesse contexto, não há como dizer que a aplicação das medidas cautelares seja insuficiente para a sua contenção e proteção da integridade física/psicológica da ofendida.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima (STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019).

No mesmo sentido: “A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP)” (TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020).

Outrossim, a manutenção da custódia preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, notadamente ao se considerar que os delitos atribuídos são apenados com detenção, o que conduziria, em caso de condenação, ao cumprimento de eventual pena em regime aberto.

Registre-se, ainda, que o paciente encontra-se segregado há quase 45 (quarenta e cinco) dias e, até o presente momento, não há registro acerca do encerramento do inquérito policial (PJe 1001580-03.2022.8.11.0032) e instauração da ação penal correlata.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal: “O ordenamento jurídico possui diversos mecanismos de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, dado sua hipossuficiência e vulnerabilidade, mas que, em contrapartida, devem ser aplicados com prudência, atentando-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear o julgador e as autoridades que, diuturnamente, lidam com tais situações, em especial no âmbito criminal, máxime quando envolver direito ao status libertatis do agente. A prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial. Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.” (HC 118425/2016 – MINHA RELATORIA – Primeira Câmara Criminal -2.9.2016)

Destarte, pelas particularidades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.”
(ID
151127160).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: “
a)

afastamento do lar;

b) não se aproximar da vítima, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp
;

c) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

d) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

e) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo”.

f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente;

g) não frequentar lugares inapropriados (tais como bares, casa de jogos, e outros similares);
e
h) Não se envolver em outro fato ilícito”
, nos termos do art. 319 do CPP, sob pena de revogação do benefício processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023